Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706243-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 38266802) e por AÇO CEARENSE COMERCIAL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTROS (ID 38266791) contra a sentença (ID 38266766) da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal desde a impetração do mandamus até o final do exercício de 2022 As impetrantes foram intimadas para se manifestar sobre a existência de interesse recursal e de inobservância à regra de dialeticidade (ID 38536650) e compareceram aos autos no evento de ID 38536650. É o relatório. Decido. Conhecimento parcial O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) O cotejo entre o dispositivo da sentença e as razões do recurso interposto pelas contribuintes revela manifesto descompasso. Conforme relatado, o juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para “suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, devendo incidir a partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022, também, que se abstenha de aplicar às sociedades empresárias impetrantes quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS Difal”. Dito de outro modo, foi acolhida pelo juízo singular a tese das impetrantes quanto à necessidade de estrita observância ao princípio da anterioridade tributária – nonagesimal e de exercício. Em seguida, o magistrado suspendeu os efeitos da sentença, em atenção ao decidido na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. A despeito da referida suspensão, o pronunciamento judicial de mérito foi substancialmente favorável às recorrentes. A fração desfavorável da sentença está limitada: a) ao termo inicial adotado pelo comando (“a partir da impetração do presente mandado de segurança”); e b) à eficácia imediata da sentença que confirmou a tutela inicialmente concedida. Não consta, nas razões recursais, qualquer argumento de confronto específico quanto à extensão da proteção garantida às recorrentes pelo juízo singular, na parte em que dispõe: “devendo incidir a partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022”. Desborda nítida, portanto, a violação à dialeticidade recursal neste ponto. Também não há interesse recursal quanto ao pedido principal – cassação da sentença. Se a sentença foi substancialmente favorável às impetrantes e os argumentos apresentados como substrato para o pedido de cassação foram os mesmos adotados pelo julgador para acolher a tese autoral, não se extrai qualquer utilidade do provimento quanto a este ponto. Nesse descortino, conheço parcialmente do apelo interposto pelas impetrantes, com lastro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A matéria submetida ao exame final está limitada à eficácia imediata da sentença que confirmou a tutela inicialmente concedida – objeto que coincide com o pedido liminar, já analisado na decisão de ID 38536650. Suspensão A exigibilidade de DIFAL de ICMS no ano de 2022, escorada na edição da Lei Complementar n. 190/2022 tem causado intenso embate doutrinário e jurisprudencial em âmbito nacional. A matéria, inclusive, já foi alçada ao Supremo Tribunal Federal, em quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (7.065, 7.066, 7.070 e 7.078). O Ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática que examinou – em conjunto – as referidas ações, sinalizou que a nova norma não surpreende nem prejudica o contribuinte, pois “não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo”. Não há, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, comando de sobrestamento de processos atinentes à matéria. Sem embargo, considerando que o julgamento do Tema 1093 (matéria conexa) foi permeado por intenso debate – com mais de uma tese divergentes –, emerge prudente, neste momento, a suspensão do curso processual, sobretudo porque a matéria é recente.Chama atenção, ainda, o fato de que parcela expressiva das teses de defendidas nestes autos coincide com aquelas deduzidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade supracitadas. Ante o exposto, em prestígio à integridade, estabilidade e coerência que deve emanar da jurisprudência, determino a suspensão do curso processual (exame de mérito) até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7.066, 7.070 e 7.078. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator